Tribunal: TJMT
Processo: 1076097-04.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076097-04.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[RACH - CAFETERIA E LANCHONETE LTDA - CNPJ: 51.055.635/0001-27 (RECORRENTE), DANILO VENDRUSCULO POSSARI - CPF: 000.778.051-60 (ADVOGADO), LUCIANE COSTA POSSARI - CPF: 938.089.921-15 (ADVOGADO), TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A. - CNPJ: 82.373.077/0023-87 (RECORRIDO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), GLOBAL SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - CNPJ: 14.387.308/0001-46 (RECORRIDO), CLAYTON ALVES DE CARVALHO - CPF: 023.481.579-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1076097-04.2024.8.11.0001.

Origem:
5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Embargante:
RACH - CAFETERIA E LANCHONETE LTDA.

Embargados:
TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A e GLOBAL SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
11 A 15/12/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. SESSÃO DE JULGAMENTO REALIZADA EM PLENÁRIO VIRTUAL. PRAZO CONTADO DA DATA DA SESSÃO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão, que deu parcial provimento ao recurso inominado da parte reclamada, determinando a restituição simples do valor pago indevidamente, ante a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, e excluindo a condenação por danos morais. A embargante sustenta nulidade da decisão, por reconhecimento de ofício da inaplicabilidade do CDC, omissões quanto ao ônus da prova, ao efeito do recurso e à redução dos danos morais, além de contradições relacionadas à vulnerabilidade técnica e à ausência de impugnação da negativação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade dos embargos de declaração, considerando o prazo recursal previsto na Lei no 9.099/95 e o Enunciado 85 do FONAJE.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 49 da Lei no 9.099/95 e o Enunciado 85 do FONAJE determinam que o prazo para embargos de declaração é de cinco dias, contados da data da sessão de julgamento.

No caso concreto, o julgamento ocorreu entre 02 a 06/10/2025, iniciando-se o prazo recursal no dia útil subsequente (07/10/2025) e encerrando-se em 13/10/2025, descontando-se os dias sem expediente forense.

O embargante opôs os embargos de declaração apenas em 15/10/2025, ou seja, fora do prazo legal, o que configura a sua intempestividade.

A aplicabilidade, ou não, do Código de Defesa do Consumidor é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício pelo julgador, por constituir pressuposto essencial à qualificação da relação jurídica e ao regime de responsabilidade incidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento:

Nos Juizados Especiais, o prazo para embargos de declaração flui da data da sessão de julgamento, conforme o Enunciado 85 do FONAJE.

A inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício pelo julgador.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 9.099/95, arts. 49 e 12-A; Resolução TJMT/OE no 16/2023, art. 62.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1032420-89.2022.8.11.0001, Rel. Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior, j. 11.03.2024; TJMT, N.U 1004365-67.2018.8.11.0002, Rel. Juíza Lúcia Peruffo, j. 25.11.2021; TJRO, Apelação Cível no 7006436-79.2019.8.22.0007, Rel. Des. Hiram Souza Marques, j. 18.11.2020; TJMG, Apelação Cível no 1.0000.18.131615-9/002, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 18.06.2020; STJ, AgInt no REsp no 1.554.403/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 15.04.2024; STJ, AgInt no AREsp no 2.132.923/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 12.12.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Rach - Cafeteria e Lanchonete LTDA
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela reclamada Precisão Global de Cobranças LTDA, para determinar a restituição simples do valor pago indevidamente, ante a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Além disso, excluiu a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, com fundamento na Súmula 52 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

Irresignada, a embargante opõe os presentes embargos de declaração, visando sanar supostas nulidade, omissão e contradição existentes no acórdão proferido. Sustenta que o julgado incorreu em nulidade absoluta ao reconhecer, de ofício, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Afirma que há incoerência entre os fundamentos e a conclusão quanto ao ônus da prova, ausência de apreciação do efeito em que foi recebido o recurso inominado, bem como falta de exame da alegação relativa à redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Sustenta, também, que não houve enfrentamento da tese referente à vulnerabilidade técnica da parte embargante e à aplicabilidade da teoria finalista mitigada, além de inconsistência na análise da ausência de impugnação específica quanto à negativação.

Em contrarrazões, as
embargadas
rechaçam os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da decisão colegiada
.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Compulsando os autos, observa-se que os embargos de declaração
não
devem ser conhecidos, em razão de sua intempestividade, conforme certidão anexada no ID 322720864.

O artigo 49 da Lei no 9.099/95 dispõe que os embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão.

O Enunciado 85, do FONAJE, preleciona: “
O prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento (XIV Encontro - São Luis/MA)
”.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL FLUE A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO
. 1. Não se conhece o recurso de embargos de declaração interpostos após o prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da sessão de julgamento pela Turma Recursal, por serem intempestivos. 2. Consonância do artigo 49 da Lei n. 9.099/95 e Enunciado n. 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais. 3. Recurso não conhecido

(TJMT - N.U 1032420-89.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024)
(grifei)

No caso, o julgamento do recurso ocorreu em plenário virtual, no período de
02 a 06/10/2025
, de modo que a contagem do prazo recursal se iniciou no dia útil subsequente (
07/10/2025
), encerrando-se em
13/10/2025
, já que nos dias
11 e 12/10/2025 não houve expediente forense
.

Conforme consignado nos IDs 311580854 e 311580895:
4. O prazo recursal fluirá da data do julgamento, em conformidade com o
art. 62. da resolução tjmt/oe n. 16/2023
e com a orientação contida no
enunciado 85 do fonaje.
(grifei).

Registre-se que a disponibilização do acórdão se deu no dia

07/10/2025
(ID 320448355)
,
ou seja,
no primeiro dia útil após o julgamento, inexistindo atraso que possa justificar eventual restituição de prazo, considerando sua contagem em dias úteis
, conforme o disposto no
art. 12-A da Lei no 9.099/95
.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS POR INTEMPESTIVIDADE – TESE DE DEMORA NA JUNTADA DO ACÓRDÃO – TESE DE OPOSIÇÃO NO PRAZO CONTADO DA JUNTADA – SESSÃO VIRTUAL – CONTAGEM DO PRAZO DA SESSÃO DE JULGAMENTO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 85 DO FONAJE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Muito embora em sede de Juizado Especial os prazos sejam contados a partir da sessão de julgamento, nos termos do Enunciado 85, do FONAJE, é preciso que a juntada do acórdão seja feita em prazo razoável, a fim de permitir o exercício do contraditório e da ampla defesa.

A parte promovente, ora Agravante, alega que os embargos declaratórios são tempestivos porque opostos no prazo de 05 (cinco) dias contados da juntada do acórdão, todavia razão não lhe assiste porque em sede de Juizado Especial os prazos fluem da sessão de julgamento, nos termos do Enunciado 85 do FONAJE.

No caso dos autos, a sessão
de julgamento
ocorreu em 13.05.2021 (quinta-feira), tendo o acórdão sido juntado no segundo dia útil, em 17.05.2021 (segunda-feira), mas os embargos somente foram opostos em 21.05.2021, ou seja, após o prazo de cinco dias úteis
, contados da sessão, para sua tempestiva oposição.

Aliás,
não há que se falar em restituição do prazo ou atraso no lançamento do voto que implique em prejuízo, posto que além de se tratar de sessão virtual, de fácil acesso, no presente caso o voto e acórdão foram lançados no segundo dia do prazo, de modo que inexiste prejuízo
.

Decisão mantida.

Agravo interno desprovido.
(TJMT - N.U 1004365-67.2018.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 25/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021) (grifei)

No entanto, a embargante opôs embargos de declaração somente em
15/10/2025
(ID 322517870), estando, pois,
intempestivos
.

Importa ressaltar que a aplicabilidade, ou não, do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica controvertida constitui matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício pelo julgador, por se tratar de pressuposto fundamental para a qualificação jurídica da relação e para o regime de responsabilidade aplicável. Nesse sentido:

Apelação Cível.
Direito do Consumidor. Inaplicabilidade. Norma de ordem pública. Cognoscível de ofício
. Transporte de carga. Falha na prestação do serviço. Configuração. Dano material. Caracterização. Dano moral. Afastamento.

1.
É possível, ex officio, o conhecimento da inaplicabilidade do CDC, visto tratar-se de matéria de ordem pública
.

2. A falha na prestação do serviço de transporte de mercadorias, quando não demonstradas as hipóteses de excludente de responsabilidade, configura indenização compensatória pelo dano material ocasionado.

3. Para que se configure o dano moral, é necessária ofensa concreta e direta a direito da personalidade, como a imagem, intimidade, vida privada, bom nome e sossego. Simples aborrecimentos, dissabores e incômodos do cotidiano não ensejam indenização por dano moral.

4. Demonstrado o dispêndio com a aquisição das mercadorias e com o pagamento do frete, é devida a reparação de devido danos materiais.
(TJRO – Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, APELAÇÃO CÍVEL, Processo no 7006436-79.2019.8.22.0007, 2a Câmara Cível / Gabinete Des. Torres Ferreira, Relator(a) do Acórdão: HIRAM SOUZA MARQUES Data de julgamento: 18/11/2020)
(grifei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - PRELIMINAR - INOVAÇÃO RECURSAL -
DISCUSSÃO SOBRE A INCIDÊNCIA DO CDC - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - PRECLUSÃO - NÃO OCORRÊNCIA
- MÉRITO - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS - SUPOSTA INFRAÇÃO CONSUMERISTA - AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO RECONHECIDA POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PENALIDADE INCABÍVEL - RECURSO PROVIDO.

1.
Por se tratar de matéria de ordem pública, a discussão acerca da incidência das normas consumeristas pode ser suscitada a qualquer tempo, não havendo impedimento para a devida apreciação em sede recursal, visto que poderia ser conhecida inclusive de ofício
. Questão não sujeita à preclusão.

2. Multa administrativa aplicada por PROCON Municipal, por infringência às normas consumeristas.

3. Considerando a decisão proferida por este egrégio Tribunal de Justiça, no sentido de que a relação jurídica que deu ensejo à aplicação da penalidade pelo órgão de defesa do consumidor não é de consumo, a anulação da sanção aplicada, fundamentada em suposta violação ao art. 18 do CDC, é medida que se impõe.

4. Recurso provido.
(TJMG – Apelação Cível 1.0000.18.131615-9/002, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira , 5a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/06/2020, publicação da súmula em 20/06/2020)
(grifei)

Ademais, conforme se depreende das razões recursais apresentadas por Global Soluções Financeiras LTDA (ID 311247427), a recorrente impugnou a fundamentação da sentença, que havia determinado a condenação solidária das rés, suscitando a aplicação do art. 663 do Código Civil, em detrimento das disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Tal alegação representa, ainda que de forma indireta, o questionamento quanto à aplicabilidade do regime consumerista ao caso concreto. Assim, em atenção ao acórdão proferido, “
no caso em apreço,
não se aplica o Código de Defesa do Consumidor
, por se tratar de relação jurídica decorrente da aquisição do sistema de gestão ELEVE, utilizado como insumo à atividade comercial
”. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
APLICAÇÃO DO CDC
.
IMPOSSIBILIDADE
.
RELAÇÃO DE CONSUMO
.
AUSÊNCIA
.
UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ATIVIDADE ECONÔMICA
. SÚMULA N. 83 DO STJ. MANUTENÇÃO. RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. VENDA CASADA. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS POR EQUIDADE. FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. MANUTENÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA N. 284 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O STJ tem afastado a excepcionalidade de aplicação do CDC nos casos de aquisição de software pela pessoa jurídica para utilização na referida atividade empresarial, apesar de admitir a mitigação da teoria finalista em casos específicos de relação de consumo entre empresas
.

2. Aplicam-se as Súmulas n. 5 e 7 do STJ ao caso em que o acolhimento das teses defendidas no recurso especial implicar, necessariamente, a intepretação de cláusulas contratuais e o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, como é o caso do reconhecimento de ausência de responsabilidade devido à rescisão.

3. A ausência de debate acerca do tema discutido no recurso especial, a despeito da oposição de embargos declaratórios inviabiliza o conhecimento da matéria na instância extraordinária, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211 do STJ.

4. A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia impede o acesso à instância especial e o conhecimento do recurso especial, nos termos das Súmulas n. 282 e 356 do STF.

5. É deficiente o recurso especial quando suas razões estão dissociadas dos fundamentos do acórdão impugnado, o que atrai, por analogia, a incidência da Súmula n. 284 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."

6. Agravo interno desprovido.
(STJ – AgInt no REsp n. 1.554.403/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.) (grifei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO E USO DE SOFTWARE
.
PESSOA JURÍDICA
.
UTILIZAÇÃO NA ATIVIDADE EMPRESARIAL
.
CDC
.
INAPLICABILIDADE
. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2.
O CDC é inaplicável nas hipóteses em que o produto adquirido tenha finalidade de incrementar a atividade empresarial desenvolvida, admitindo-se a mitigação da teoria finalista apenas em hipóteses excepcionais. Contudo, o STJ não tem reconhecido a referida excepcionalidade em caso de aquisição de software pela pessoa jurídica para aplicação em sua atividade empresarial
.

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

4. Agravo interno não provido.
(STJ – AgInt no AREsp n. 2.132.923/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022) (grifei)

Pelas razões expostas,
não conheço
dos embargos declaratórios
,
eis que
intempestivos
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025